Tribunal: TJMT
Processo: 1010174-86.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010174-86.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 581.787.911-53 (RECORRENTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), W.L PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 21.971.420/0002-76 (RECORRIDO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, alega a Recorrente que houve falhas na prestação dos serviços de instalação de piscina fornecidos pela parte Recorrida, ante a ausência de informação prévia sobre a necessidade de utilização de guincho para o içamento da piscina, bem como problemas na instalação, que teriam gerado gastos adicionais, além de transtornos de ordem extrapatrimonial.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve ocorrência de falha na prestação de serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No presente caso, contudo, verifica-se que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa — cláusula quarta, item “B” — estabelecendo ser de responsabilidade da parte autora os custos com o içamento da piscina por guincho (ID. 163065724). Tal cláusula foi regularmente assinada, evidenciando ciência inequívoca da parte autora quanto à referida condição contratual.

A alegação de que a cláusula estaria redigida em letras pequenas, por si só, não é suficiente para infirmar sua validade, não havendo, nos autos, demonstração de qualquer manobra que configurasse induzimento a erro ou prática abusiva.

Quanto à suposta falha na instalação da piscina, não há, nos autos, qualquer laudo técnico ou outra prova robusta que ateste a existência de vícios ou defeitos no serviço prestado.

Ao contrário, foi acostado Termo de Entrega de Piscina Instalada (ID. 163065725), igualmente assinado pela parte autora, sem qualquer ressalva quanto à execução do serviço, demonstrando a conclusão do objeto contratual de forma satisfatória.

A parte ré, por sua vez, juntou documentação apta a demonstrar que eventuais ajustes foram realizados conforme previsto em contrato, não havendo indício de recusa ou omissão quanto às obrigações assumidas.

A simples alegação da parte autora de que houve aumento do consumo de água ou necessidade de reparos não encontra respaldo técnico ou documental que evidencie o nexo causal entre tais fatos e uma eventual má execução por parte da ré.

[...]”

Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos nela contida, uma vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar que houve qualquer tipo de falha da reclamada. Assim, embora tenha juntado fotos e vídeos aos autos, nenhum deles é capaz de comprovar o alegado, de modo a atribuir culpa à Reclamada.

Logo, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais pleiteados pela Recorrente, visto que ela não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025